Tribunal: STF
Processo: HC 270475
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA.  ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.983.975/PI (e-doc. 10).

2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, e art. 125, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e aborto provocado por terceiro), supostamente perpetrados contra sua então companheira. 

3. A defesa interpôs recurso em sentido estrito, ao qual a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí negou provimento.

4. Recurso especial foi inadmitido na origem, o que ensejou agravo em recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática, não conheceu do agravo, seguindo-se o citado agravo regimental, que resultou, ao final, no ato ora impugnado.

5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão de pronúncia, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, destacando a fragilidade do acervo probatório, composto por depoimentos indiretos e por versão extrajudicial da vítima posteriormente retratada em juízo. Alega que não se pretende o reexame de provas, mas a revaloração jurídica dos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, sustentando que, mesmo à luz desses elementos, não há suporte probatório mínimo para a submissão do paciente ao Tribunal do Júri. Argumenta, ainda, que a decisão de pronúncia estaria fundada em indevida aplicação do denominado princípio do in dubio pro societate, em afronta à presunção de inocência, bem como em elementos produzidos na fase inquisitorial, desacompanhados de confirmação judicial consistente.

6. Requer, liminarmente e no mérito, a impronúncia do paciente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a determinação de novo julgamento pelo Tribunal de origem, com adequada análise da suficiência dos indícios de autoria. 

É o relatório.

Decido. 

7. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia. Nela, o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime, bem como os indícios suficientes de autoria.

8. Com efeito, no art. 413 do Código de Processo Penal assim se disciplinam os termos da decisão de pronúncia:

“Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      
§ 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  

9. O standard probatório exigido, que se extrai do art. 413 do CPP, mais especificamente da expressão “indícios suficientes”, por óbvio, não é o mesmo da sentença condenatória (prova da acusação além da dúvida razoável), isto é, não se exige uma certeza da culpa. Nada obstante, é indispensável prova suficiente a evidenciar um juízo de probabilidade da culpa superior ao da ocasião do recebimento da denúncia, por exemplo. Mostra-se necessário um grau de probabilidade considerável da culpa, não se contentando a lei com a mera possibilidade.
 
10. Extrai-se da norma a conclusão de que o Magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve limitar-se a apontar a materialidade e os  indícios suficientes de autoria ou participação em crime doloso contra a vida, sem que haja provas cabais de causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade. 

11.  No caso concreto, ao apreciar o recurso em sentido estrito e manter a decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça considerou presentes a materialidade e os indícios de autoria com base em elementos probatórios colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, especialmente laudos periciais e depoimentos testemunhais. Eis as premissas:

“(...) 
No caso dos autos, a materialidade do crime de tentativa de homicídio encontra-se demonstrada pelo Laudo Médico com Estudo Radiológico do antebraço (ID nº 27073516 – fls. 88) e Laudo de Exame Pericial de Lesão Corporal (ID 27073516 – fls. 101/103). Outrossim, a materialidade do crime tipificado no art. 125 do Código Penal encontra-se demonstrada pelas provas colhidas na fase de inquérito, em especial, pelo Laudo Médico com Estudo Ultrassonográfico Gestacional, realizado no Hospital de Urgência de Teresina – HUT (ID nº 27073516 – fls. 89), e pela Certidão de Óbito do Natimorto (ID nº 27073516 – fls. 24) 
No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, colaciona-se abaixo os depoimentos da vítima e das testemunhas.
(...) 
Compulsando os autos, verifica-se que, no feito em apreço, não há como afastar de plano, sem exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório, incabível na fase de pronúncia, a caracterização do animus necandi, uma vez que existe nos autos elementos que podem comprovar a tese ministerial, uma vez que, de acordo com os depoimentos transcritos, o réu teria efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima, na altura do peito.
De fato, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do Recorrente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito.
Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída (...). 
Portanto, rejeito a tese defensiva.” (e-doc. 9; grifos nossos)

12. O Superior Tribunal de Justiça corroborou essa compreensão, ressaltando que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência daquela Corte quanto à natureza da decisão de pronúncia e ao standard probatório exigido nessa fase processual:

“(...) 
Como consignado na decisão monocrática, depreende-se do trechos acima que o Tribunal de origem fundamentou devidamente a manutenção da pronúncia, considerando a existência de elementos probatórios que indicam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, em especial as declarações da vítima produzidas no primeiro momento em que foi ouvida após os fatos, dando conta de que o acusado dolosamente efetuou disparo de arma de fogo contra ela, o que vai ao encontro de declarações de parte das testemunhas em juízo de que ouviram a admissão do acusado de que ele teria sido o autor do disparo, ainda que tenha ele afirmado ter sido um acidente. 
Neste contexto de que há indícios de que o recorrente estava armado e que a vitima, sua companheira, foi atingida com o disparo da mencionada arma, reafirma-se que a decisão do Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, pois a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a existência de indícios de autoria e certeza quanto à materialidade do crime, não havendo a necessidade de um juízo de certeza quanto a autoria delitiva ou o animus necandi.’” (e-doc. 10; grifos nossos).

13. Pela leitura dos atos decisórios, verifica-se que as instâncias ordinárias atuaram em estrita observância aos parâmetros legais do art. 413 do Código de Processo Penal, tendo indicado elementos concretos aptos a demonstrar a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria. Segundo o contexto fático delineado, há elementos no sentido de que o paciente, então companheiro da vítima, encontrava-se armado e teria efetuado disparo de arma de fogo que a atingiu, circunstância que, em tese, também teria resultado na morte do feto. 

14. Consta, ainda, que a versão inicial da vítima, prestada logo após os fatos, foi no sentido da prática dolosa da conduta, versão essa que encontra algum grau de corroboração em depoimentos testemunhais, inclusive quanto à admissão do disparo pelo acusado, ainda que sob alegação de acidente. 

15. Ademais, o acórdão confirmatório da pronúncia faz expressa referência ao conjunto probatório produzido, inclusive aos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, evidenciando a presença de substrato mínimo apto a justificar a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sem que se possa, nesta fase, afastar de plano a hipótese acusatória.

16. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 

“HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”
(HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).

“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).

17. Além disso, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas. Nessa linha, destaco:

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 210.299-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 243.901-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido."
(HC nº 22.8241-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).
 
18. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator